Tribunal: TJPA
Processo: 0807061-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807061-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL BATISTA PANIAGO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REJEITADA
.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ATS ANTE A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO JUNTO À UNIÃO E AO ESTADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
PRECEDENTES.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE

ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905)
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Preliminar
de ausência de interesse de agir.
O
interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e, que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito.

Ademais, o fato de inexistir nos autos a negativa por parte da administração quanto ao pagamento retroativo
das parcelas referentes a averbação do tempo de serviço desde a data em que o apelado tomou posse,
não configura ausência de interesse de agir, uma vez que
cabe ao autor, ora apelado e, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade do requerente.

Preliminar rejeitada.

2. Mérito
.
Arguição de inexistência de Direito à percepção do Adicional de Tempo de Serviço – ATS ante a ausência de ilegalidade praticada pela administração pública. Apesar do
Apelado ser servidor público efetivo estadual ocupante do cargo Fiscal de Receitas Estaduais desde 29/07/2014, não foi implementado à sua remuneração o adicional de tempo de serviço, mesmo após o reconhecimento do referido direito pela administração pública (Id.
4320527 - Pág. 1/21).

3.
O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou prestando serviços públicos deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Manutenção da sentença neste aspecto.

5. Pedido redução dos honorários.
O Juízo a quo condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.
Apelação conhecida e parcialmente provida
.

6.
Remessa Necessária.
Necessidade de alteração dos consectários legais.
o Magistrado de origem fixou
juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.
O apelante pleiteia a aplicação dos juros
à base de 0,5% ao mês, a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

7.
Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público
de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

8. Remessa Necessária conhecida de ofício
,
para alterar a fixação dos consectários legais. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO e, em CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 11/07/2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0807061-23.2016.8.14.0301

- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
DANIEL BATISTA PANIAGO DE MIRANDA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (Implemento de Adicional de Tempo de Serviço) c/c Cobrança de Parcelas Retroativas e Pedido de Exibição de Documentos ajuizada pelo apelado
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas, com fulcro nos artigos 70 e 131, §§1° e 2º, da Lei n° 5.810/94-RJU/PA, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores retroativos relativos às parcelas de diferença vencidas e não pagas de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO referente ao período entre 29/07/2014 e 31/03/2016, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
), no percentual devido, devendo o montante correto ser apurado em procedimento especial de liquidação de sentença. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC),
nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).
Custas pelo Réu. Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo ESTADO DO PARÁ ao Autor (art. 85, §3º, I, do CPC). Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC). P.R.I.C. Belém, 27 de maio de 2020
. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, suscitando, preliminarmente, ausência de interesse processual. No mérito, alega a inexistência de Direito ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS, uma vez que o apelado deixou de demonstrar nos autos que houve erro por parte do Estado do Pará em não reconhecer o seu direito, fato este que viola os princípios
constitucionais da moralidade administrativa e da legalidade incrustados no art. 37, caput da CF/88.

Aduz, ainda, necessidade de aplicação da Súmula Vinculante 37. Ao final,
requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Segundo o Ente Estadual, o apelado carece de interesse de agir, pois, inexistiria nos autos a negativa por parte da administração pública quanto ao pedido de pagamento
retroativo das parcelas referentes a averbação de tempo de serviço desde a data em que o apelado tomou posse
.

De início, destaca-se que o interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e, que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito. Assim, constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o pagamento retroativo a que ele se refere (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 9 ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 188).

Ademais, o fato de inexistir nos autos a negativa por parte da administração quanto ao pagamento retroativo
das parcelas referentes a averbação do tempo de serviço desde a data em que o apelado tomou posse,
não configura ausência de interesse de agir, uma vez que
cabe ao autor, ora apelado e, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela via judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade do requerente.

Além do mais, apenas para título de registro, a exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, o interessado possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.
1. No tocante a arguição de ausência de interesse de agir por perda de objeto, verifico que esta preliminar não deve prosperar, haja vista não ser necessário o esgotamento da instância administrativa para que a autora possa pleitear e acionar seus direitos no Poder Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. Assim, rejeito a preliminar arguida
. 2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 3. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Município de Parauapebas, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 4. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 5. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 6. Apelação conhecida e desprovida. 7. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Sentença ilíquida. Súmulas 325 e 490 do STJ. Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo. Decisão unânime.

(TJPA, 2018.01679492-54, 189.114, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30). (grifos nossos).

Portanto, a tese de ausência de
interesse de agir, ante a falta de requerimento ou até mesmo por inexistência de negativa por parte do Apelante
, não merece prosperar.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de ausência de interesse de agir.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o apelado faz jus ao pagamento retroativo
das parcelas referentes a averbação de tempo de serviço, a contar da data em que este tomou posse

na função de Fiscal da Receita Estadual (em: 29/07/2014 – Id. 4320519 - Pág. 8) e a data do requerimento administrativo
(em:
31/03/2016 – Id. 4320518 - Pág. 4)
.

Sobre o tema, a
percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta no art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) .

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima
transcrito depreende-se que o servidor público fará
jus
ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (Grifo nosso)

Art. 71 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias.

§ 1°. - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número.

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;

Em análise aos presentes autos é possível verificar que não há controvérsia quanto a averbação do tempo de serviço do período em que o apalado prestou serviços na
UFMG – Universidade Federal do Mato Grosso e, também na Agência de Previdência Social do Mato Grosso do Sul, conforme devidamente reconhecido e deferido pela administração pública (Id, 4320520 - Pág. 2), vejamos:

“Isto posto faz jus o servidor a contagem de tempo de contribuição prestado à União – Ministério da Educação – Universidade Federal de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso do Sul – Agência da Previdência Social de Mato Grosso do Sul, nos períodos de 08//09/1992 a 08/12/2003; 09/12/2003 a 10/09/2006; 11/09/2006 a 23/01/2011,
para todos os efeitos legais, ou seja, aposentadoria e ATS – adicional por tempo de serviço, a contar de 31/03/2016
.” –
grifo nosso

Contudo, restou demostrado nos autos pelo cotejo probatório que o Apelado servidor público efetivo estadual, desde que tomou posse do cargo Fiscal de Receitas Estaduais, em 29/07/2014, não foi implementado à sua remuneração o adicional de tempo de serviço, mesmo após o reconhecimento do referido direito pela administração pública (Id.
4320527 - Pág. 1/21).

O benefício em questão (
adicional por tempo de serviço) encontra-se previsto no art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual- Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima
transcrito depreende-se que o servidor público fará
jus
ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (grifo nosso).

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor prestou serviço público junto à União e ao Estado do Mato Grosso do Sul – o qual já foi devidamente averbado -, deve produzir efeitos de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DESDE AGOSTO DE 2007. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

SÚMULA 85 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO DE QUASE 10 (DEZ) ANOS. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 5% (CINCO POR CENTO) A CADA 05 (CINCO) ANOS, ATÉ O LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO), INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS, DE ACORDO COM O ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932.

RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. art. 85, §4º do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar os autos é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2559905 - Pág. 14), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2004, proporcionado um tempo de serviço líquido de 4.115 dias, computando 11 anos, 03 meses e 10 dias (ID Num. 2559905 - Pág. 15). Ademais, a Portaria nº 02841-B/93 (Num. 2559905 - Pág. 17) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professor com Licenciatura Plena a apelada. Já a Portaria de ID nº Num. 2559905 - Pág. 18 dispensou a pedido a recorrida. 2. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva.
3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

(TJPA, processo n.º
0028738-16.2014.8.14.0301 – PJE. Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02.06.2020). (grifo nosso).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2. Prejudicial de decadência rejeitada. O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ.
3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4. Na espécie, demonstrou-se que o impetrante efetivamente
trabalhou como servidor temporária antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço
. 5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

(TJPA, 3695374, 3695374, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-23). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES. 1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o madamus esteja sendo utilizado como ação de cobrança. 2. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação. 3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês. MÉRITO. 4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária
. 5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).
À Unanimidade.

(TJPA, 3217969, 3217969, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-21). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94;
2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida.

(TJPA, 2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31). (grifo nosso).

Portanto, deve ser mantida a sentença neste aspecto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A seu turno, no concernente aos honorários advocatícios, observa-se que o juízo condenou o requerido a pagar ao advogado dos requerentes o percentual de 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, contudo, sendo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária deverá ocorrer por ocasião da liquidação o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II do CPC/15, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º (...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-la, verifico que a sentença merece ser reformada.

Em relação aos consectários legais, o Magistrado de origem fixou
juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). – grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
de período posterior a julho/2009, os juros moratórios devem incidir
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015) e

CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,
para alterar a fixação dos consectários legais,
reformando parcialmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2022